Tribunal: TJDFT
Processo: 0728414-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO. REVELIA – MATÉRIA FÁTICA. INSCRIÇÃO SERASA EXPERIAN – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há vedação ao revel intervir no processo em qualquer fase, nem impedimento legal para a interposição do recurso, contudo a matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto do recurso sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quanto a alegação de inexistência de pedido de cancelamento do plano de saúde pelo autor. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.
2. Nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
3. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). A aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado. No caso em exame, corretamente aplicada a revelia, dada a ausência do réu à sessão de conciliação e da não apresentação de contestação à ação.
4. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar à exclusão do nome do requerente de quaisquer cadastros de devedores, no que tange ao valor cobrado pelo boleto de ID 52372873, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e condenar o recorrente a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões, a recorrente defende que o autor não fez prova suficiente do dano imaterial alegado. Acrescenta que não cometeu ilícito ao cobrar e negativar o nome do requerente em razão da dívida. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, que o valor arbitrado de modo excessivo (R$10.000,00) seja reduzido.
6. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano que se expressa pela própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017). Assim, não há que se falar em inexistência de danos morais, como pretende a requerida. Acrescento que a recorrente admite em seu recurso inominado que efetuou a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes.
7. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade.
8. Na hipótese dos autos, a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes gerou dano moral ao consumidor e exige sua reparação, contudo o valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo, razão pela qual há de ser reduzido. Considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor da reparação do dano moral na importância de R$ 3.000,00.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Mantidos inalterados os demais termos da sentença.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.